Tribunal: TJMT
Processo: 1005315-69.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005315-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA PAULA GARCIA DOMINGUES - CPF: 007.910.551-32 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DO ERRO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 01/12/2021, CONFORME DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o cálculo elaborado pela recorrida em fase de cumprimento de sentença.

2. Em sede de embargos à execução, o ônus da prova quanto ao excesso de execução recai sobre o embargante. Não tendo o Estado se desincumbido desse ônus, limitando-se a alegações genéricas sem demonstração específica dos equívocos, não há como acolher sua pretensão.

3. O título executivo judicial, já transitado em julgado, determinou expressamente a aplicação do IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, a incidência da Taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária, em conformidade com a EC 113/2021.

4.

A pretensão recursal de aplicar a Taxa SELIC somente a partir da citação do Estado, contraria frontalmente o comando judicial transitado em julgado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo elaborado pela recorrida.

O processo principal versou sobre ação de cobrança de FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

A sentença de mérito, condenou o Estado de Mato Grosso nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários pactuados no período de 01/2020 a 12/2023, e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos do período não prescrito, 13º salário e férias de 30 dias acrescida do terço constitucional,
com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Na fase de cumprimento de sentença, diante da impugnação apresentada pelo Estado, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculos divergindo substancialmente do montante apurado pela exequente.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução e homologou o cálculo apresentado pela parte exequente.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado, reiterando os argumentos apresentados nos embargos à execução quanto ao equívoco na base de cálculo das férias e do 13º constitucional e quanto ao termo inicial da aplicação da taxa SELIC.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) a base de cálculo das férias e do 13º salário; e (ii) o termo inicial da aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora.

Quanto à base de cálculo, verifico que o recorrente não demonstrou de forma específica e detalhada quais seriam os equívocos nos valores considerados pela recorrida, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para infirmar o cálculo técnico elaborado pelo órgão auxiliar do juízo.

Quanto à alegação de que valores já teriam sido pagos, observa-se que a recorrida deduziu do cálculo as parcelas pagas pelo recorrente.

No que tange ao termo inicial da aplicação da Taxa SELIC, a questão é ainda mais clara. O título executivo judicial, já acobertado pelo manto da coisa julgada material, estabeleceu expressamente que:

“
atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021”

A recorrida, ao elaborar o cálculo, limitou-se a cumprir fielmente o comando judicial, aplicando o IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, a Taxa SELIC como índice único de atualização.

A pretensão do Estado de aplicar a Taxa SELIC somente a partir da citação não encontra amparo no título executivo e representa clara tentativa de rediscutir matéria já transitada em julgado, o que é vedado nesta fase processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026